Tribunal: STF
Processo: RE 267690
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
DO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recentes
julgamentos (RE 190.761 e 174.476), versando a imunidade prevista no
dispositivo constitucional em referência, entendeu ser ela restrita,
no que tange a equipamentos e insumos destinados à impressão de
livros, jornais e periódicos, ao papel ou a qualquer outro material
assimilável a papel utilizado no processo de impressão.
Acórdão que dissentiu desse entendimento ao entender estar
ao abrigo do privilégio constitucional tintas e filmes fotográficos,
que, evidentemente, não são assimiláveis ao papel de impressão.
Conhecimento e provimento do recurso.